Tribunal: TJPA
Processo: 0014929-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014929-90.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES, ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014929-90.2013.8.14.0301

APELANTES: ALMEIDA GOMES E CIA LTDA e JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA

ADVOGADO: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.931/04. INCABÍVEL. STJ EM RECURSO REPETITIVO DEFINIU QUE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESP. N. 1.291.575/PR. NO PRESENTE CASO, RESTA PRESENTE UMA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014929-90.2013.8.14.0301

APELANTES: ALMEIDA GOMES E CIA LTDA e JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA

ADVOGADO: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALMEIDA GOMES E CIA LTDA e JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES em face de sentença do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de BANCO DA AMAZONIA S.A – BASA.

ALMEIDA GOMES E CIA LTDA e JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES apresentaram EMBARGOS À EXECUÇÃO para combater o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DA AMAZONIA S.A.

Na sentença, foram julgados improcedentes os embargos à execução, determinando-se a regular continuidade da execução, sendo fixadas custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, a cargo do embargante.

Foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n. 3030466- pág. 1-9), os quais não foram acolhidos (id n. 3030468 – pág. 1-3)

ALMEIDA GOMES E CIA LTDA e JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, alegando que não poderia ser exigida a respectiva cobrança na ação de execução, em razão da existência de ação revisional n. 0049959-32.2010.8.14.0301, em trâmite. Mencionaram a impossibilidade de seguir a execução antes do deslinde da ação revisional e pugna pela reunião das ações conexas. Afirmaram que o título executivo extrajudicial seria inexigível em razão da inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004, em decorrência de a lei que institui a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial não dispõem em seu art. 1º tal finalidade, uma vez que se destina sobre o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, de modo a lei não pode ter matéria estranha ao seu objeto, deixando de atender ao disposto na lei complementar n. 95/1998, que regulamenta o art. 59 da CF. A Lei n. 10.931/2004 também possui inconstitucionalidade substancial pela sua desproporcionalidade, pois se mostra muito nociva ao tomador de empréstimo. Ressaltou ainda a cédula de crédito apresentado na execução mascara contrato de abertura de crédito em conta corrente, de modo que a súmula 233 do STJ define que tal contrato não pode servir para instruir ação de execução por título extrajudicial, de modo que a cédula em questão não possui liquidez e exigibilidade. Afirmou que as planilhas não demonstram os valores exatos que foram depositados na conta corrente. Requer o provimento do recurso com a finalidade de se extinguir a execução.

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 3030470 – pág. 1-12), pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014929-90.2013.8.14.0301

APELANTES: ALMEIDA GOMES E CIA LTDA e JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA

ADVOGADO: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que seja reformada a sentença que não acolheu os embargos à execução, argumentando que a Lei n. 10.931/2004 seria inconstitucional e que a cédula de crédito bancário não teria liquidez e exigibilidade, além de mascarar contrato de abertura de crédito, que não pode embasar ação de execução.

Há muito o argumento acerca da inconstitucionalidade da Lei n.

10.931/2004, já vem sendo rechaçada por diversos Tribunais, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 - CAPITALIZAÇÃO -TABELA PRINCE.
A tese de suposta inconstitucionalidade formal da Lei n. 10.931/04 restou superada pela então Corte Superior deste Tribunal que, por maioria de votos, deixou de acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade n. 1.0024.06.004928-5/003. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, regulado pela Lei n. 10.931/04.
O art. 28, § 1º, da aludida lei de regência, permite a capitalização de juros, na periodicidade contratada.

(TJ-MG - AC: 10024132844283002 Belo Horizonte, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 06/10/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/2004. Nos termos do artigo 18, da Lei complementar 95/98, eventual inexatidão formal na norma não constitui escusa válida para seu descumprimento.
A cédula de crédito bancário materializa-se como título executivo extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/04, inexistindo inconstitucionalidade.
Precedentes STJ e desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70069499374, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 06/07/2016).

(TJ-RS - AC: 70069499374 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/07/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2016)

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.931/04 – TÍTULO EXECUTIVO - CAPITALIZAÇÃO – MP Nº 2170-36/2001 - I -
Reconhecido que a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial, líquido, certo, e exigível após o seu vencimento – Ausência de inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/04 – Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ
– II - Ausência de limitação das taxas de juros aplicáveis para as instituições financeiras – Art. 192, § 3º, da CF, que é norma não autoaplicável, conforme o entendimento do C. STF – Inaplicabilidade da Lei de Usura para as instituições financeiras - Capitalização dos juros autorizada pela MP nº 2170-36/2001, para os contratos celebrados após sua vigência, como é o caso dos autos – Ausência de decisão definitiva, proferida pelo C. STF, acerca da inconstitucionalidade do art. 5º, da aludida MP – Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN – III - Sentença suficientemente motivada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Decisão mantida – Apelo improvido".

(TJ-SP - APL: 00032744020118260663 SP 0003274-40.2011.8.26.0663, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/04/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2015)

Ademais, em sede de Recurso Repetitivo já fora pacificado o entendimento pelo STJ de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme se verifica no seguinte julgado:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013.)

Portanto, incabível o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004, como pretende o recorrente.

A respeito dos requisitos pertinentes aos títulos executivos extrajudiciais, sabe-se que contrato de crédito rotativo não é título executivo, conforme se denota da Súmula n. 233 do STJ. Isto porque este tipo de contrato não demonstra, de maneira inequívoca, que a pessoa que pegou o dinheiro emprestado consentiu com as condições desse empréstimo. Ademais, nesse caso, poderia ser
imputado ao devedor o pagamento de importância previamente desconhecida, não prevalecendo, portanto, o princípio da literalidade, característico dos títulos de crédito em geral.

Contudo, no caso em tela, temos uma cédula de crédito bancário constando valor específico, prazos e formas de pagamento delimitados e conta com a assinatura de todos os participantes da avença, o que se denota pela aquiescência da dívida consubstanciada no título. Portanto, não há que se falar que não estaria presente uma obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. VÍCIO. AUSÊNCIA. - A Lei nº 10.931/04 em seu artigo 28, parágrafo segundo, afirma que
"a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º - Preenchidos os requisitos do artigo 29, da Lei nº 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário constitui título líquido, certo e exigível, apto a amparar a execução
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10223140090588001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Sendo assim, a sentença não merece reforma, devendo-se prosseguir a execução, considerando que o título executivo extrajudicial é pertinente para embasar a execução, nos moldes dos artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/04.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023